Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-11.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004467-11.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 006.052.732-35 (VÍTIMA), ADRIANO CARLOS BATISTA DA SILVA (APELANTE), ADRIANO CARLOS BATISTA DA SILVA - CPF: 789.311.342-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004467-11.2017.8.11.0045

APELANTE: ADRIANO CARLOS BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ­ INVIABILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS AMEALHADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA RESPALDADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ILÍCITO QUE, MUITAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A absolvição não tem lugar quando o conjunto probatório confirma que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato que lhe é imputada.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

“A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova”
(STJ, HC 274.431/SE).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004467-11.2017.8.11.0045

APELANTE: ADRIANO CARLOS BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriano Carlos da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, por infração ao art. 21 da Lei n. 3.688/1941, c/c a Lei n. 11.340/2006 (vias de fato no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a absolvição do acusado pela prática de vias de fato é medida que se impõe, uma vez que não há nos autos nenhuma prova capaz de comprovar a materialidade do delito”
; 2) o réu negou a agressão; 3) “
o valor probatório da palavra dos ofendidos não pode ser equiparado ao de uma testemunha, suas palavras, por si só, não merecem crédito, dados os interesses em jogo, devendo ser aceita pelo magistrado com reservas
” (sic); 4) “
o caso em apreço trata-se de uma briga conjugal, onde o acusado afirma que estava buscando a separação e diante de uma conversa que teve com a ex-companheira pedindo pelo fim do relacionamento, esta não aceitou e reagiu escondendo o dinheiro do acusado, lhe impossibilitando a saída da residência. Tal fato gerou uma discussão, que culminou em diversos xingamentos das partes, mas sem qualquer agressão
” (sic) (Id. 42137961).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
25371030).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
42721477)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004467-11.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 11-5-2016, por volta das 15h30min, na residência localizada à Rua Belo Horizonte, n. 1335, Bairro Industrial, na cidade de Lucas do Rio Verde, o réu praticou vias de fato contra Adriane Nogueira da Silva, com quem mantinha relação íntima de afeto (Id.
42137450).

Estas são as provas em que se amparou a condenação.

Na fase inquisitorial, Helckier Ricardo da Silva Araújo declarou:

Que o depoente relata que estava trabalhando em regime de plantão, juntamente com o PM GILSON, quando a guarnição fora informada, via 190, através da denúncia de uma vítima de violência doméstica; Que a vítima estaria aguardando a guarnição PM no estabelecimento comercial Zanetti Bebidas, situado no bairro Industrial, nesta urbe; Que prontamente a guarnição deslocou-se ao local retro mencionado
e encontraram a vítima nervosa e chorando; Que ao indagarem a vítima sobre os fatos ocorridos, esta explanou que estava deitada em sua residência, juntamente com seu companheiro (ADRIANO CARLOS BATISTA DA SILVA), quando este, em dado momento, desejou ter relações sexuais com a vítima, porém diante de uma recusa, a agrediu com um tapa em seu braço
; Que a vítima saiu de sua residência para acionar a Polícia; Que em entrevista inicial com o suspeito, este relatou que não agrediu sua companheira e declinou que ela não aceita a separação conjugal do casal [...]
(Id. 42137451).

Semelhante é o depoimento de Gilson Souza e Silva (Id.
42137451).

A vítima descreveu o ocorrido, nos termos transcritos:

Que é residente nesta cidade há, aproximadamente, 4 (quatro) anos; Que conviveu maritalmente com a pessoa de Adriano Carlos Batista da Silva por cerca de 1 1 (onze) anos; Que oriundo dessa relação tiveram 3 (três) filhos como fruto, sendo: Carlos Andrei (8 anos), Adria Beatriz (6 anos) e Marcos Felipe (4 anos); Que anteriormente a este relacionamento, a declarante relata que já tinha outro filho por nome de Bruno da Costa (12 anos), que reside atualmente junto com a família; Que a relação do casal sempre foi conturbada, pois Adriano não gostava de Bruno por não ser filho dele; Que há cerca de 5 (cinco) anos, a declarante relata que vem sendo agredida em todas as discussões com Adriano; Que em várias oportunidades, a declarante chegou a ficar cuspindo sangue por conta destas constantes agressões; Que nunca chegou a denunciar Adriano por medo de represálias por parte dele, bem como porque ficava temerosa de criar os 4 (quatro) filhos sozinha; Que na data de hoje (11/05/2016), por volta de 15h30min, a declarante relata que estava na sua residência, juntamente com sua família, quando Adriano começou a desejar ter relações sexuais com ela; Que a declarante, por conta de todo o histórico descrito, já não tinha mais vontade em "se deitar" com Adriano; Que diante de uma negativa, Adriano veio a xingar a declarante com os seguintes dizeres: "você é uma puta, safada, deve estar se deitando com outro homem";
Que além disso, veio a desferir um tapa com força no braço da declarante, que quase caiu ao solo
;
Que a declarante explana que, neste momento, correu para não ser ainda mais agredida;
Que ademais, aduz que rumou em direção ao bar do Zanetti (contiguo a sua residência) e veio pedir ajudar a uma moça que estava no aludido estabelecimento; Que então fora atendida por esta moça (a qual não sabe declinar o nome, nem outro tipo de informação), tendo adentrado no estabelecimento e, neste momento, contatou a polícia militar; Que prontamente os policiais se fizeram presentes no local; Que, em seguida, ao chegarem na residência, Adriano ainda se encontrava no local; Que em ato continuo, Adriano fora preso pelos policiais e, posteriormente, conduzido a esta Delegacia de Polícia; Que por conta deste contexto fático, a declarante explana que não aguenta mais sofrer por esta relação e que deseja representar criminal em desfavor de seu marido, Adriano Carlos Batista da Silva, bem como, requer, neste ato, as medidas protetivas que lhe forem cabíveis [...]
(Id. 42137451).

Na delegacia de polícia, o réu confirmou apenas “ter xingado Adriane”, que, depois disso, saiu de casa e retornou com a polícia (Id.
42137452).

Na instrução processual, a vítima confirmou o ocorrido,
verbis
:

MP: A senhora se recorda desses fatos, o que aconteceu?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: A senhora tem que falar, sim?

V: Sim.

MP: A senhora quer falar, quer contar para a gente?

V: Pode ser.

MP: Tá.

V: [...] a gente não estava se dando muito bem tinha tempo já [...], brigava por tudo, o que eu falasse, não gostasse, me agredia, né?, verbalmente, fisicamente, mas onde comecei ter medo dele era de noite, eu tinha dormido e ele me violentava, só que no outro dia ele dizia que não lembrava, não lembrava, e eu deixava passar, deixando passar; nossas complicações começaram em 2012, eu fui estuprada em Mato Grosso, aí ele começou a mudar comigo, como se eu fosse culpada do que aconteceu.

MP: A senhora foi vítima de estupro lá em Mato Grosso?

V: Mato Grosso.

MP: Certo.

V: Aí nesse momento ele começou a mudar.

MP: Mudou o relacionamento?

V: Como se eu fosse culpada, eu me sentia culpada, não é fácil, você é casada com um homem e outro cara te tocar à força, não é fácil, o que eu senti que ele começou a mudar nesse momento comigo [...] , eu aguentava calada [...]

MP: Ele falava isso para você?

V: Falava.

MP: Mas quando ele fazia isso com a senhora ele estava embriagado?

V: Ele nunca bebeu e nunca fumou.

MP: [...]?

V: Não, sempre fazia conscientemente.

MP: Quando vocês iram dormir?

V: Dormir, acordava a noite, ele já...e por ter medo, acabava deixando.

MP: Porque a senhora tinha medo?

V: Porque assim, eu tenho um filho de catorze anos, que não é filho dele, então quando eu falava em deixar, abandonar, ele matava meu filho [...].

MP: A senhora quando casou com o Adriano já tinha um filho?

V: Um ano.

MP: Aí ele criou o filho com você?

V: Com ele [...].

MP: Mas ele chegava a ameaçar o seu filho?

V: Para mim.

MP: Ele ameaçava?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: O que ele falava que ia fazer?

V: Se eu não ficasse com ele, ele ia jogar para o pai, jogar na rua.

MP: Não ia criar mais o seu filho?

V: Não ia criar, meu filho até hoje tem raiva dele [...].

MP: Seu filho percebeu essa situação já?

V: Meu filho sabe, [...], ele é uma negação na escola, não consegue acompanhar aqui em Santarém, ele reprovou dois anos o sexto ano.

MP: A senhora já procurou?

V: O CAPS, o CRA, ninguém faz nada, isso que me revolta, eu me sinto desamparada com meu filho aqui em Santarém [...].

MP: Nesse dia, no caso desses fatos, que o defensor leu a denúncia para a senhora, assim ele lhe xingou?

V: Hunrum.

MP: Essas palavras para a senhora, “filha de uma puta, safada, que estaria deitada com outro homem”, e ele ainda agrediu a senhora?

V: Ele deu um murro assim [a vítima coloca a mão no ombro], não foi tapa, foi um murro mesmo no braço, como na hora [...], não ficou marcado, apareceu sintoma no outro dia [...], no outro dia que apareceu, eu trabalhava com roupa de manga para não mostrar muito.

MP: Ele já tinha batido na senhora outras vezes ou essa chegou a agressão?

V: Não, sempre me batia, sempre me batia.

MP: Antes de a senhora ter sido vitima do outro crime?

V: Batia.

MP: Antes mesmo do outro crime?

V: Batia, quando eu tive a filha dele, minha filha tem oito anos agora, aí que mudou radicalmente comigo, tanto comigo, como com meu filho.

MP: E sua filha, filha de vocês em comum já percebeu isso?

V: [...].

MP: Mas a senhora tem quantos filhos?

V: No total são quatro.

MP: Sendo o mais velho que é outro relacionamento?

V: Isso.

MP: E três com ele?

V: É, três com ele.

MP: Ele não trata bem os filhos?

V: Agora ele trata, depois [...], ele nunca foi de negar alimentação, só que ele era muito de bater, a gente conversa, depois bate, ele já batia, mais no mais velho, então tudo o que acontecia dentro de casa, eu trabalhava o dia fora, então tudo o que acontecia dentro de casa, o culpado...

MP: Você não via?

V: Era muito raro eu ver, se eu visse e [...] também apanhava [...].

MP: A senhora já apanhou na frente, ele já bateu na senhora na frente dos seus filhos?

V: O mais velho já viu, o mais novo agora tem seis anos, em Santarém contava para todos os vizinhos na rua de casa: “papai colocava mamãe na parede”, ele contava, e eu achava que eles não sabiam de nada, e ele contava para todo mundo [...].

MP: Hoje a senhora tem medo dele?

V: Hoje já deu uma... Lembrar o que eu passei é que mexeu de novo, mas já fui na defensoria, já conversei mais com ele, básico, sobre a guarda...

MP: Esses fatos foram que época?

V: Foi em 2016.

MP: 2016?

V: Hunrum.

MP: A senhora veio para Santarém que ano?

V: A gente separou em maio, acho que foi um mês [....].

MP: A senhora tem família aqui?

V: Tenho minha mãe.

[...].

MP: E ele veio para cá atrás?

V: Passou, acho que uns dois, três meses, eu acho, praticamente, aí ele veio para cá [...].

MP: Mas ele veio para cá atrás da senhora?

V: Dizendo ele as crianças.

MP: Mas ele tem família aqui também?

V: Tem a mãe dele [...].

MP: a senhora tem medidas protetivas?

V: Tem essa aqui [a vítima mostra um documento] [...].

MP: Ele tem cumprido essas medidas?

V: Ele sempre liga, vai lá em casa...

[...]

MP: Ele procura a senhora para reatar o relacionamento?

V: Agora não, no começo ele falou, eu disse não, o que eu passei não quero não [...]. [...]
(Arquivo digital).

Gilson Souza e Silva alegou que não se recordava da ocorrência (arquivo digital).

O réu não foi ouvido em juízo, pois declarado revel (Id.
42137489).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam que o réu agrediu a vítima.

Na fase inquisitorial, a ofendida foi enfática ao confirmar que, em uma discussão, o réu acertou seu braço.

Em juízo, ela confirmou a prática delitiva, dizendo, inclusive que
“
ele deu um murro assim [a vítima coloca a mão no ombro], não foi tapa, foi um murro mesmo no braço, como na hora [...], não ficou marcado, apareceu sintoma no outro dia [...], no outro dia que apareceu”.

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Além disso, o depoimento de Adriane converge com o relato dos policiais que atenderam a ocorrência.

E nem se diga que a falta de constatação material da agressão no exame de corpo de delito autoriza isentar o réu da responsabilidade penal.

Como bem se sabe, a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressão mais leve, que muitas vezes não deixa vestígios.

Caso contrário, estaria se tratando do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. [...]
(STJ, HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

[...] É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato , pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Nesse contexto, inviável se falar em absolvição por falta de provas, conforme se vê nos seguintes arrestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.
[...] (TJ/MT, N.U 0002386-12.2017.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

[...] Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento da contravenção penal de vias de fato, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas. [...]
(N.U 0008171-43.2015.8.11.0064, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020